Tribunal: STF
Processo: RE 102568
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES APOSENTADOS EM REGIME DE 33 HORAS
SEMANAIS DE TRABALHO, PLEITEANTES DE VANTAGEM, POSTERIORMENTE
DEFERIDA AOS EM ATIVIDADE NO REGIME DE 44 HORAS (GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL DE 100%), ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART.
102, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NADA AUTORIZA, NO CASO,
ENTENDER-SE QUE, DA SÓ CIRCUNSTANCIA DE A APOSENTADORIA DOS
IMPETRANTES SER BASEADA NO ART. 102, I, LETRA 'A', DA CONSTITUIÇÃO,
DEVA A INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM NOVA AOS PROVENTOS DOS JÁ
APOSENTADOS OCORRER, PELA INTEGRALIDADE DE SEU VALOR, E NÃO DE
ACORDO COM O CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE, A BASE DOS ANOS DE
SERVIÇO, NO REGIME DEFINIDO NA LEI CRIADORA DA VANTAGEM E ASSIM
APLICADA AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A
SEGURANÇA.